Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Inexiste surpresa para a parte na hipótese em que o julgador, analisando matéria trazida à exame, aplica as normas adequadas à solução da controvérsia. Cabe ao magistrado analisar os fatos que lhe são submetidos nos moldes do ordenamento jurídico como um todo, não havendo vinculação aos fundamentos legais suscitados pelas partes.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.